Tribunal: TJBA
Processo: 8014085-47.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8014085-47.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RODRIGO DIAS VIEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA – INCONSISTÊNCIA DOS DADOS QUALIFICADORES DO RÉU DE MODO A INVIABILIZAR A ‘PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDITIO’ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra Decisão constante do ID 94673162, que rejeitou a Denúncia por inconsistência dos dados qualificadores do Acusado.

II -
Em suas razões, o Órgão ministerial alega
existirem nos autos elementos suficientes para a identificação do Denunciado, além de sustentar ser impossível a rejeição tardia da inicial (
ID 94673218)
.

III -
O recurso não merece agasalho.
Ao rejeitar a peça inaugural por insuficiência da qualificação do Denunciado o MM Juiz destacou, entre outros aspectos, que a Denúncia n
ão traz a qualificação satisfatória do Acusado nem faz menção a qualquer elemento capaz de identificá-lo, gerando incerteza sobre sua real identidade, de modo a que se pudesse localizá-lo para o satisfatório cumprimento dos atos processuais.

IV -

Deficiência de natureza formal que não passou despercebida pela Procuradoria de Justiça ao observar, em seu opinativo, que, nada obstante a Denúncia contenha em seu bojo a qualificação do Acusado, bem assim a narrativa dos fatos e a classificação do delito, os dados de qualificação apresentados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO não se mostraram suficientes para identificá-lo, acrescentando, inclusive, que,
“em uma breve consulta no Sistema de Processo Eletrônico (PJe) foi possível identificar que o Cadastro de Pessoa Física (CPF) apontado na Denúncia pertence a pessoa estranha aos fatos
”. Deveras, restou constatado que o CPF nº 864.970.595-20 indicado na peça acusatória é documento que identifica pessoa de nome THAUAN BARBOSA MARQUES, conforme TCO Nº 8000476-27.2021.8.05.0073 em seu ID 102718470, além do CPF de Nº 864.901.075-03 indicado no Boletim de Informação Criminal (BIC) (ID 94671513) também não corresponde a documento de identificação do Denunciado
RODRIGO DIAS VIEIRA
, pertencendo a outro indivíduo.

V –
Agiu com acerto o julgador monocrático quando
,
à vista
da inconsistência dos dados contidos na inicial, considerou prejudicada a instauração válida e eficaz da

persecutio criminis in juditio
,
rejeitando a Denúncia
.

VI - ́
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

VII – RECURSO A QUE SE NEGA POROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8014085-47.2024.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
RODRIGO DIAS VIEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.